Tribunal: TJBA
Processo: 8044191-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044191-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLISSON DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (6)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, LICIA VELOSO DA SILVA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento.
Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual o agravante, policial militar, busca a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos.
Agravo Interno prejudicado.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) está caracterizada a situação de superendividamento do agravante nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) os empréstimos consignados podem ser incluídos no procedimento de repactuação de dívidas; (iii) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (iv) é cabível a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, definido como a impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. No caso, os descontos mensais de R$ 5.739,91 comprometem 46% dos rendimentos líquidos do agravante (R$ 12.500,00), caracterizando manifesto desequilíbrio financeiro. O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir direitos estabelecidos em lei federal, sendo inaplicável a exclusão dos empréstimos consignados da proteção legal. A hierarquia das normas impede que decreto regulamentar crie limitações não previstas no CDC, especialmente quando questionada sua constitucionalidade (ADPF 1.006/DF). Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da comprovação documental do comprometimento excessivo da renda; o perigo de dano manifesta-se na impossibilidade de manutenção digna com os descontos atuais. A jurisprudência consolidada admite a limitação a 30% como medida de preservação do mínimo existencial. A limitação temporária dos descontos não implica perdão de dívida, mas viabiliza a reorganização financeira do consumidor através do procedimento de repactuação, permitindo renegociação sustentável dos débitos.
Decisão agravada reformada
para deferir a tutela de urgência e limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos. Agravo
de instrumento provido
.